Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO PESSOAL POR TELEGRAMA. IMPOSSIBILIDADE.

I – A nomeação para cargo público é ato privativo do Governador do Distrito Federal, conforme disciplina do art. 100, inc. XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal não possui legitimidade passiva para o mandado de segurança.

II - O candidato inscrito em concurso público deve cumprir as normas e requisitos previstos no edital do concurso, entre eles, acompanhar as convocações para as demais fases do certame, conforme disponibilização em sítio eletrônico.

III - Não há ilegalidade na atuação da Administração Pública que nomeia o candidato para o cargo de Professor da Educação Básica por meio de publicação do edital no Diário Oficial e na internet, conforme previsto no edital. Além disso, encaminha correio eletrônico para o email informado pelo candidato.

IV - A Lei Distrital 1.327/96, que previa a convocação pessoal por telegrama dos candidatos de concurso público, foi revogada pela Lei Distrital 4.949/12.

V - Segurança denegada.